Tribunal: STF
Processo: RE 1357840
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-20
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça Estado do Rio de Janeiro, ementado nos seguintes termos: 



    “AGRAVO INTERNO. DECISÃO SINGULAR DO RELATOR DEU PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL DO ESTADO E REFORMOU A SENTENÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. MANDADO DE SEGURANÇA VISANDO ANULAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO DE REPROVAÇÃO DO IMPETRANTE NO EXAME SOCIAL E PROSSEGUIMENTO NO CERTAME. SENTENÇA DE CONCESSÃO DA ORDEM. APELO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. A CONSTITUIÇÃO FEDERAL, EM SEU ART. 37, INCISO I, REZA QUE OS CARGOS, EMPREGOS E FUNÇÕES PÚBLICAS SÃO ACESSÍVEIS AOS BRASILEIROS QUE PREENCHAM OS REQUISITOS ESTABELECIDOS EM LEI. A JURISPRUDÊNCIA DOS NOSSOS TRIBUNAIS É NO SENTIDO DE QUE, OS EXAMES AOS QUAIS OS CANDIDATOS SE SUBMETEM PARA O PREENCHIMENTO DE CARGOS PÚBLICOS DEVEM OBSERVAR CRITÉRIOS OBJETIVOS DE AVALIAÇÃO E JULGAMENTO, BEM COMO QUE A CONDUTA SOCIAL DO CANDIDATO TEM AINDA MAIOR RELEVÂNCIA QUANDO SE TRATA DE PREENCHIMENTO DE CARGO EM QUE O SEU OCUPANTE EXECUTA SUAS ATIVIDADES ARMADO E EXERCE EFETIVO E DIRETO PODER DE POLÍCIA. NO CASO DOS AUTOS, RESTOU DEMONSTRADO QUE IMPETRANTE, ORA APELADO, FIGUROU COMO AUTOR NOS CRIMES DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO, DE LESÃO CORPORAL E DE DESACATO. EMBORA NÃO TENHA HAVIDO QUALQUER CONDENAÇÃO DO APELADO PELOS CRIMES A ELE IMPUTADOS, O CERTO É QUE SEUS ANTECEDENTES NÃO O FAVORECEM, SENDO CERTO QUE SEU COMPORTAMENTO NÃO SE AMOLDA ÀS CONDIÇÕES EXIGIDAS PELA CORPORAÇÃO MILITAR. ADEMAIS, MERECE DESTAQUE O FATO DE QUE O CANDIDATO OMITIU TAIS INFORMAÇÕES, FALTADO COM A VERDADE NO PREENCHIMENTO DO FORMULÁRIO DE INVENTÁRIO PESSOAL. DESTA FORMA, LEGÍTIMA A EXCLUSÃO DO CERTAME COM A APURAÇÃO PELA COMISSÃO DE CONCURSO DE QUE A VIDA PREGRESSA DO CANDIDATO NÃO SE COADUNA COM A CONDUTA ILIBADA QUE O SERVIDOR PÚBLICO ESTÁ SUJEITO, PRINCIPALMENTE AQUELES QUE PRETENDEM INGRESSAR NA CARREIRA DA SEGURANÇA PÚBLICA. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA QUE ATUOU EM CONSONÂNCIA COM SEUS PRINCÍPIOS BASILARES, MORMENTE PORQUE OS MOTIVOS ENSEJADORES DA REPROVAÇÃO DO AUTOR SÃO IDÔNEOS À PRODUÇÃO DO RESULTADO, UMA VEZ QUE SE REVESTEM DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. OS ARGUMENTOS TRAZIDOS PELO AGRAVANTE NÃO ENSEJAM A MODIFICAÇÃO NO DECISUM ATACADO, QUE SE ENCONTRA BEM FUNDAMENTADO NA LEI E JURISPRUDÊNCIA. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INOMINADO.” (eDOC 6)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 5°, LVII, do texto constitucional. (eDOC 8)



    Nas razões recursais, alega-se, em síntese, que foi indevida a sua reprovação na etapa de avaliação social no certame para o cargo de policial militar, por não ter sido condenado criminalmente, o que afrontaria o princípio da presunção de inocência. 



    A Presidência da Corte de origem determinou a devolução dos autos ao órgão julgador para atendimento do disposto no art. 1.030, II, do CPC, entendendo que a controvérsia suscitada no extraordinário estaria representada no tema 22 da sistemática da repercussão geral, cujo paradigma é o RE-RG 560.900, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 17.08.2020. (eDOC 15)



    No entanto, o órgão julgador concluiu pela manutenção da decisão recorrida em acórdão assim ementado: 



    “RECURSO REPETITIVO. ART. 1.036 CPC/15. RETORNO DA 3ª VICE PRESIDÊNCIA PARA JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ORIENTAÇÃO FIRMADA PELO E. STF (TEMA 22). CONCURSO PÚBLICO PARA POLÍCIA MILITAR. MANDADO DE SEGURANÇA VISANDO ANULAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO DE REPROVAÇÃO DO IMPETRANTE NO EXAME SOCIAL E PROSSEGUIMENTO NO CERTAME. ORDEM DENEGADA EM APELAÇÃO. MANTIDA DECISÃO EM AGRAVO INTERNO. CANDIDATO EXCLUÍDO EM INVESTIGAÇÃO SOCIAL, SOB O FUNDAMENTO DE HAVER REGISTROS POLICIAIS CONTRA SI PELOS CRIMES DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO E LESÃO CORPORAL. PARADIGMA QUE NÃO SE APLICA, POR SE TRATAR DE CERTAME ENCERRADO. AINDA QUE IMPUGNADO O FATO, POR SE TRATAR DE MUDANÇA DE ENTENDIMENTO, SEU POSICIONAMENTO NÃO RETROAGE. EFEITOS EXPRESSOS NA EMENTA DO RECURSO PARADIGMA RE 560900-DF, DJE 17.08.2020. AINDA QUE SE APLICASSE, UM DOS CRITÉRIOS A SE ANALISAR É A INCOMPATIBILIDADE DO FATO CRIMINOSO IMPUTADO AO CANDIDATO COM A ATIVIDADE QUE PRETENDE DESEMPENHAR, TAL COMO OCORRE NO PRESENTE. ACÓRDÃO MANTIDO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO”. (eDOC 17)



    É o relatório.



    Decido. 



    O recurso não merece prosperar. 



    Verifico, inicialmente, que a vinculação ao precedente indicado está correta, tendo em vista que a matéria debatida é a mesma que a abrangida pelo paradigma desta Corte, que assim dispõe:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. IDONEIDADE MORAL DE CANDIDATOS EM CONCURSOS PÚBLICOS. INQUÉRITOS POLICIAIS OU PROCESSOS PENAIS EM CURSO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PRINCÍPIO DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA. 1. Como regra geral, a simples existência de inquéritos ou processos penais em curso não autoriza a eliminação de candidatos em concursos públicos, o que pressupõe: (i) condenação por órgão colegiado ou definitiva; e (ii) relação de incompatibilidade entre a natureza do crime em questão e as atribuições do cargo concretamente pretendido, a ser demonstrada de forma motivada por decisão da autoridade competente. 2. A lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública (CRFB/1988, art. 144), sendo vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade. 3. Por se tratar de mudança de jurisprudência, a orientação ora firmada não se aplica a certames já realizados e que não tenham sido objeto de impugnação até a data do presente julgamento. 4. Recurso extraordinário desprovido, com a fixação da seguinte tese de julgamento: “Sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal”.



    Dessa forma, observo que o tema está abarcado pelo paradigma indicado e, diante da negativa de retratação do Tribunal de origem, passo ao julgamento do recurso extraordinário.



    Esta corte constitucional, no julgamento do tema 22 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE-RG 560.900, Rel. Min. Roberto Barroso, definiu a seguinte tese: 



    “Sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal”



    A regra estampada na tese acima transcrita, portanto, é a da impossibilidade de eliminação do candidato na fase de investigação social apenas por responder a inquérito ou ação penal. No entanto, conforme assentado no julgamento do mérito da questão, admite-se como exceção, entre outras, o caso de manifesta incompatibilidade da conduta pretérita do candidato com as atribuições do cargo. Na espécie, o Tribunal de origem, ao examinar o conjunto probatório constante dos autos, consignou a existência de fatos atribuídos ao candidato que se demonstraram incompatíveis com a carreira policial. 



    Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:



    “No caso dos autos, restou demonstrado que impetrante, ora apelado, figurou como autor no crime de tentativa de homicídio no RO de nº 073-00627/2002, o qual gerou o processo penal nº 0032123-59.2008.8.19.0004, transitado em julgado em razão da prescrição punitiva; autor no crime de lesão corporal no RO de nº 928- 01692/2006, que gerou o processo penal nº 0094123-66.2006.8.19.0004, tendo sido os autos arquivados em face da sentença de extinção de punibilidade em vista da renúncia da vítima (transitada em julgado em 07/01/2007) e; por fim, apenado com o pagamento de cesta básica pelo crime de desacato, tendo realizado transação penal.



    Embora não tenha havido qualquer condenação do apelado pelos crimes a ele imputados na fase policial, o certo é que seus antecedentes não o favorecem.



    Não se trata de discutir a presunção de inocência do candidato, mas de averiguar se seu comportamento se amolda às condições exigidas pela corporação militar.



    Ademais, além das anotações supramencionadas, merece destaque o fato de que o candidato omitiu informações, faltado com a verdade no preenchimento do formulário de inventário pessoal.



    Desta forma, legítima a exclusão do certame com a apuração pela comissão de concurso de que a vida pregressa do candidato não se coaduna com a conduta ilibada que o servidor público está sujeito, principalmente aqueles que pretendem ingressar na carreira da segurança pública”. (eDOC 6, p. 6)



    Aplicou-se, assim, uma das exceções previstas no acórdão decorrente do julgamento do mérito do RE-RG 560.900, qual seja, a incompatibilidade de condutas com o exercício do cargo. Logo, o acórdão recorrido está de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    Ademais, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INSPETOR DE SEGURANÇA E ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. INAPTIDÃO DE CANDIDATO. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO. EXCLUSÃO DO CERTAME: TEMA 22 DA REPERCUSSÃO GERAL. CRITÉRIOS. RAZOABILIDADE: SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (RE 1347601 AgR, REl. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 17.02.2022) 



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PARA SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR. FASE DE ANÁLISE DE CONDUTA SOCIAL. NOTÍCIA DE ENVOLVIMENTO DO CANDIDATO COM QUADRILHA QUE ADMINISTRA MÁQUINAS CAÇA NÍQUEIS. PRÁTICA INCOMPATÍVEL COM A CARREIRA DE POLICIAL. TEMA 22. 1. Nos termos da tese fixada no Tema 22, julgado sob o rito da repercussão geral (RE 560.900-RG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 17/8/2020), “sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal.” 2. As carreiras de segurança pública são atividades típica de Estado, com autoridade sobre a vida e a liberdade de toda a coletividade, em razão do que é imperativo que os ocupantes desses cargos estejam submetidos a critérios mais severos de controle. 3. No presente caso concreto, chegou ao conhecimento da Administração o envolvimento do candidato com quadrilha que administra máquinas caça níqueis, o que acarretou sua exclusão do concurso. 4. Segundo o Tribunal de origem, o candidato sequer negou tal prática, de modo que é legítima a cautela adotada pela Administração, no sentido de impedir o ingresso na força policial de pessoa envolvida com delitos graves. 5. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)”. (RE 1329783 AgR, Relator(a): Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 1º.9.2021)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA A POSSE DO CANDIDATO NO CARGO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS E CLÁUSULAS DO EDITAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fáticoprobatório constante dos autos e de cláusulas editalícias, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. II – Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 821.913-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28/8/2014)



    No mesmo sentido, cito os seguintes precedentes: RE 1.375.795, Rel. Min. Presidente, DJe 18.04.2022; RE 1.369.833, Rel. Min, Nunes Marques, DJe 25.03.2022; ARE 1.371.699, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 23.03.2022; RE 1.367.426, Rel. Min. André Mendonça, DJe 28.03.2022; RE 1.364.692, DJe 03.03.2022.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, IV, do NCPC c/c art. 21, §1º, do RISTF).



    Publique-se. Int..



    Brasília, 20 de junho de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente